Tribunal: TJSP
Processo: 1000120-39.2023.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
APELAÇÃO - Telefonia - Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais - Propósito de restabelecimento de plano contratado - Sentença de parcial procedência, com obrigação imposta em regime de solidariedade entre a concessionária e sua autorizada com quem o consumidor negociou - Inconformismo dessa última - Alegação de ilegitimidade passiva e de que a obrigação lhe é de impossível cumprimento

Ementa:
APELAÇÃO - Telefonia - Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais - Propósito de restabelecimento de plano contratado - Sentença de parcial procedência, com obrigação imposta em regime de solidariedade entre a concessionária e sua autorizada com quem o consumidor negociou - Inconformismo dessa última - Alegação de ilegitimidade passiva e de que a obrigação lhe é de impossível cumprimento - Não acolhimento - Legitimidade manifesta, à luz da teoria da asserção - Mérito - Relação de consumo - Hipótese de responsabilidade solidária dos fornecedores do serviço, que atuam em verdadeiro sistema de parceria comercial para alavancar lucros - Aplicação do artigo 7o, parágrafo único, e artigo 25, parágrafo 1o, ambos do CDC - Eventual dificuldade no cumprimento da obrigação deve ser resolvido entre ambas, concessionária e sua autorizada, sem imposição de ônus ao consumidor - Doutrina e jurisprudência - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.